Tribunal: TJDFT
Processo: 0743928-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO HÍBRIDA. AGRAVO. ANÁLISE PRÉVIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS (OFENSA REFLEXA À CARTA MAGNA), SUFICIÊNCIA DA DECISÃO SUCINTA, A PAR DA PREVALÊNCIA DOS TEMAS 660 E 895. AGRAVO INTERNO: SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL ANALISADA À LUZ DA SÚMULA 279/STF E DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de decisão (híbrida) que inadmitiu o recurso extraordinário, contra a qual foram apresentados dois agravos (agravo em recurso extraordinário e agravo interno).
II. O agravo em recurso extraordinário foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal que, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 34308243), determinou a devolução dos autos a este Tribunal, negando seguimento ao recurso por considerar que, para o revolvimento do julgado, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e provas (Súmula 279), o que não é cabível em sede recurso extraordinário, além de ressaltar que o texto constitucional (art. 93, X) não exige que o órgão julgador se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa. Na oportunidade, a Suprema Corte destacou, no que diz referência à suposta violação do contraditório e ampla defesa, o entendimento constante no tema 660, a par do enquadramento do caso também ao tema no 895.
III. Resta a análise do agravo interno (CPC, artigos 1.021 e 1030, § 2o, c/c RITRJE/DF, artigo 12, inciso I, alínea “e”) que negou seguimento ao apelo extremo por reconhecer a ausência de prequestionamento da matéria supostamente violada, constatar a necessidade do revolvimento fático-probatório para modificação do julgado e prevalecer a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (tema 660).
IV. Nas razões recursais, o agravante aduz violação ao art. 5o, XXXV e LV e art. 93, IX, da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão ora revisto não teria analisado todas as questões apontadas no recurso inominado e nos supervenientes aclaratórios. Aponta que o Colegiado não se manifestou a respeito da alegação da inexistência de coisa julgada em razão da improcedência do pedido no processo (anterior) por insuficiência de provas. Por isso, teria ocorrido infringência à ampla defesa e ao contraditório por não terem sido analisadas todas as questões apresentadas em seu recurso extraordinário. Ainda, segundo afirma, a decisão colegiada não possuiria fundamentação suficiente, a par da existência de repercussão geral, tudo, a justificar a reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
V. Em relação à ampla defesa e ao contraditório, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso concreto ora analisado (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal).
VI. Ainda, no que concerne à suposta violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal (ausência de fundamentação), é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
VII. De outro giro, sobreleva consignar que a Corte Suprema já procedeu à análise do caso concreto (ID 34308243), e entendeu pela ausência de repercussão geral da matéria e pela prevalência do Tema no 895, no RE 956.302 (“a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”).
VIII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral.
IX. Agravo interno conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.